Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-94.2013.8.11.0107
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001186-94.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARCELO MESSIAS DA SILVA - CPF: 003.353.501-94 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de MARCELO MESSIAS DA SILVA, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição e extinguir o feito executivo. O recorrente sustenta que houve atuação diligente para localização do devedor, inexistindo desídia ou inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há prescrição intercorrente na hipótese em que o credor diligencia regularmente para a citação do devedor e o prosseguimento da execução, não permanecendo inerte durante o prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente depende da inércia injustificada do credor, sendo inaplicável quando este atua de forma efetiva para impulsionar o feito, mesmo que a citação válida não se concretize no prazo.

4. No regime do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação, o reconhecimento da prescrição requer a verificação da paralisação injustificada do processo por tempo superior ao prazo da pretensão executada.

5. A análise dos autos demonstra que o exequente apresentou diversas petições e diligências entre 2014 e 2016 com o objetivo de promover a citação e localização de bens do devedor, o que afasta a caracterização de abandono processual.

6. O novo regime da prescrição intercorrente trazido pela Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a processos cuja contagem do prazo prescricional se iniciou e sob a égide do CPC/1973.

7. Diante da ausência de inércia qualificada do credor, não se configura a prescrição intercorrente, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor, não se configurando quando há atuação diligente para impulsionar o feito executivo.

2. O regime da prescrição intercorrente do CPC/2015 e da Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente a execuções ajuizadas sob a vigência do CPC/1973.

3. A ausência de citação válida, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição quando o exequente demonstra atuação processual ativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
MARCELO MESSIAS DA SILVA
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

270463915 - ID de origem 180787369),

acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ocorrência da prescrição direta
da pretensão e julgar extinta a presente execução.

O apelante em suas razões
(ID.

270463916 - ID de origem 182018812) alega que não houve inércia ao longo do curso processual, tampouco desídia que justificasse o reconhecimento da prescrição direta. Argumenta que todas as diligências para localização do executado foram realizadas em tempo hábil.

Defende que a prescrição direta pressupõe inércia do autor pelo mesmo prazo da pretensão executada, o que não se verifica nos autos, dado que a cooperativa diligenciou para o cumprimento dos atos processuais desde a propositura da execução. Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja cassada, com o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões sob ID.

270463921 -

ID de origem 184788693

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por MARCELO MESSIAS DA SILVA nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI CELEIRO DO MT.

O magistrado de 1º grau reconheceu que a ausência de citação válida no prazo legal, por culpa da exequente, impede a interrupção da prescrição, a qual se consumou no curso do processo.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que não houve inércia ou desídia na condução do processo, razão pela qual não se configura a prescrição direta. Alega que o prazo prescricional não pode ser imputado exclusivamente à credora, uma vez que foram adotadas todas as providências necessárias para o andamento da execução.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed. atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

O prazo prescricional aplicável, no caso em comento, inerente à cédula bancária é de três anos, conforme dispõe o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. (...).
III. Razões de decidir 3. O art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário.

4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional.
5. (...)” (N.U 1000273-09.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (g.n).

Inicialmente, cumpre consignar que a sentença não apresenta negativa de prestação jurisdicional, pois enfrenta os elementos centrais do reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo, portanto, desnecessária a anulação por esse fundamento.

Adentrando ao mérito, verifica-se que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016, por seu turno, a presente ação foi ajuizada em 1994
,
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
sendo necessário observar as regras de transição.

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1º a 5º, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4º, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios
.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A presente execução é lastreada pelo título executivo extrajudicial representado pela Cédula de Crédito Bancário vencida em 05 de novembro de 2013.

O magistrado fixou o marco inicial da contagem do prazo prescricional na data do vencimento da dívida, ou seja, 05 de novembro de 2013, e teve como termo final o dia 5 de novembro de 2016, salientando que a ausência de citação válida dentro do prazo legal impediu a interrupção da prescrição.

Dessa forma, constata-se que o prazo prescricional reconhecido em sentença teve seu transcurso sob a égide do Código de Processo Civil de 1973
, vigente à época dos fatos.

Conforme se depreende da marcha processual, especialmente a partir do marco inicial da prescrição reconhecido em sentença, observa-se a existência de petição apresentada pelo exequente em março de 2014 (ID. 270463865 - Pág. 34), seguida de outra, em agosto do mesmo ano (ID. 270463865 - Pág. 36). Consta, ainda, citação negativa, conforme certidão do meirinho, em novembro de 2014 (ID. 270463865 - Pág. 42), e despacho proferido pelo juízo em abril de 2015 (ID. 270463865 - Pág. 43).

Posteriormente, houve nova petição do exequente, datada de maio de 2015 (ID. 270463865 - Pág. 44), na qual requereu a realização de pesquisas nos sistemas judiciais, o que foi indeferido em setembro de 2015 (ID. 270463865 - Pág. 47). Em seguida, protocolizou-se petição do exequente em fevereiro de 2016 (ID. 270463865 - Pág. 51), tendo sido expedida intimação em março de 2016 (ID. 270463865 - Pág. 48).

Portanto, constata-se que, durante o transcurso do prazo prescricional, o autor não permaneceu inerte, tampouco foi displicente com o regular andamento do feito, tendo atendido às determinações judiciais que lhe foram impostas. Assim, não se configura hipótese de abandono processual.

Ademais, diante da aplicação do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o simples decurso de prazo sem citação válida ou sem a efetivação de ato constritivo não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da prescrição, especialmente quando demonstrada a atuação diligente da parte autora no curso do processo.

Derradeiramente, a Lei nº 14.195/2021, que modificou os dispositivos do Código de Processo Civil inerentes a matéria em debate, não pode ser aplicada no caso sub judice, uma vez que a referida norma somente entrou em vigor após o transcurso do prazo prescricional reconhecido na sentença, não podendo, portanto, retroagir para atingir prazos já consumados sob a égide da legislação anterior.

Assim, aplicam-se ao caso as regras de prescrição previstas no ordenamento jurídico anterior, em consonância com o princípio do
tempus regit actum
.

Por isso, no caso concreto, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante comprovação de inércia injustificada do credor, o que, na hipótese em análise, não restou configurado.

Assim, é imperioso o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, assegurando o regular prosseguimento da execução.

À luz dessas circunstâncias, não se verifica a ocorrência de prescrição, impondo-se, portanto, a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinar o retorno dos autos à instância primeva para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025